Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DECISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA AGUARDAR PEDIDO DE APROVEITAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONEXO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O recolhimento de custas processuais é pressuposto para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Assim, possível a revogação, de ofício, da decisão que admite a instauração do incidente referido sem o prévio pagamento das custas processuais. Todavia, em virtude do disposto no art. 10, do CPC, e dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, antes de revogar a decisão que permitiu o processamento do incidente, cumpriria ao magistrado singular determinar a intimação da agravante para o recolhimento das custas, sob pena de extinção.

2. Se foram instaurados dois cumprimentos de sentença distintos para o mesmo título judicial, o primeiro destinado à cobrança dos honorários sucumbenciais e o segundo destinado à exigência do cumprimento da obrigação de pagar fixada na sentença, inviabiliza-se a reforma da decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão do curso do primeiro cumprimento de sentença enquanto não decidido o pedido formulado no segundo, de aproveitamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica admitido no primeiro.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.